Tribunal: TJMT
Processo: 1034171-93.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1034171-93.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) ajuizada por NEIDE ROBERTA DE CAMPOS, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a Seguradora ao pagamento da indenização securitária em R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária desde o sinistro.
Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).
Inconformada, a Seguradora alega que inexiste comprovação do nexo causal entre a lesão e o acidente noticiado, vez que não há prova que corrobore o boletim de ocorrência.
Forte nesse argumento, pleiteia que seja julgado improcedente o pedido inicial.
Contrarrazões apresentadas no ID. 50985025.
É o relatório.
DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Consta do extrato processual que NEIDE ROBERTA DE CAMPOS ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em desfavor da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e alegou que, em 04/05/2019, foi vítima de acidente automobilístico, do qual lhe em polifratura na mão.
Realizada a perícia, foi atestada a invalidez parcial incompleta de 25% (vinte e cinco por cento) na mão direita.
Após a instrução do feito, o Juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, o que deu azo a este Apelo.
Com efeito, é cediço que coube à Lei 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis 8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.
De acordo com o artigo 5.o, § 1.o, alínea b, da Lei 6.194/74, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente.
Frise-se que na falta do Boletim de Ocorrência, a jurisprudência tem admitido que o acidentado demonstre, de forma verossímil, que sua limitação física teve origem no sinistro, por meio de outras provas, conforme:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ALIADO AO LAUDO PERICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado, e comprovado por outros documentos idôneos a indenização securitária é devida. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1029153-62.2017.811.0041. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 05/02/2019. Publicado no DJE em 08/02/2019 – sem grifo no original).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - RAZÕES DE REFORMA - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11o, DO CPC/15 - APLICABILIDADE – MAJORAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É prescindível a apresentação de boletim de ocorrência para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e invalidez, sendo certo que outras provas poderão comprovar este nexo.
(...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1036/2017. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva. 5.a Câmara Cível. Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE em 09/03/2017 – sem grifo no original).
Na hipótese, além do Boletim de Ocorrência (ID. 50984746), também foi juntado o prontuário médico datado em 08/05/2019 (quatro dias após o acidente) constando que a Recorrida sofreu “Queda de moto há 4 dias com trauma de mão direita” (ID. 50984748).
Ademais, o laudo pericial confirma que a lesão deu-se em virtude de acidente automobilístico, conforme se vê no ID. 50985015 - pág. 3.
Assim, nota-se pelos documentos trazidos que o Apelado foi vítima de acidente pessoal com veículo automotor que lhe resultou lesão permanente no membro inferior direito.
Logo, não há falar em falta de prova do nexo causal e, por isso, a sentença objurgada deve ser mantida.
Com essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho a sentença hostilizada.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora